Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702427-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MEGA MAQUINAS PECAS E SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Informações Preliminares Tendo em vista a natureza do pedido envolvido - tributário -, apreciarei o pedido de liminar após as Informações preliminares da autoridade impetrada, a serem prestadas no prazo de 3 (três) dias, contados da intimação por Oficial de Justiça. Notifique-se, igualmente, no mesmo ato, para prestar as Informações da Lei do Mandado de Segurança, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, com as Informações ou passado o prazo para prestá-las, conclusos de imediato. Desembargador Eustáquio de Castro Relator